Tribunal: TJSP
Processo: 1012891-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de declaração de inexigibilidade de débito prescrito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora em relação à rejeição da declaração de prescrição e inexigibilidade e pedido de indenização por danos morais. Descabimento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. Imputação de prática de advocacia predatória.

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de declaração de inexigibilidade de débito prescrito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora em relação à rejeição da declaração de prescrição e inexigibilidade e pedido de indenização por danos morais. Descabimento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. Imputação de prática de advocacia predatória. Instituição financeira que pode denunciar os fatos às autoridades competentes sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não demonstrada cobrança de qualquer tipo. Prescrição que não precisa ser declarada, pois se consuma de pleno direito, e afasta apenas o direito de cobrança judicial. Dívida prescrita não se extingue, mas apenas sua pretensão (CC, art. 189).

MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA POR SER MAIS BENÉFICA E FORMAR COISA JULGADA MATERIAL. Inteligência do art. 488 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Colenda Câmara.

SISTEMAS RESTRITOS DE CONSULTA do tipo 'Serasa Limpa Nome', 'Acordo Certo', 'Itapeva', 'Consultas Prime', 'Ipanema', 'Recovery', dentre outras. Plataformas da espécie que constituem mera ferramenta, de acesso restrito às partes, para auxiliar a negociação e quitação de dívidas. Danos morais não configurados.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Princípio da causalidade. Atribuição exclusiva à parte autora, pois a ação foi ajuizada em razão do seu inadimplemento. Incogitável a condenação do credor ao ônus da sucumbência.

SENTENÇA RATIFICADA IN TOTUM. RECURSO DESPROVIDO.